Tribunal: TJMT
Processo: 1044076-43.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044076-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA - CNPJ: 26.762.922/0001-20 (RECORRENTE), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. Se no acórdão fixou honorários em parâmetro distinto à regra processual civil, é caso de correção, com base em erro de falsa premissa. Os embargos devem ser conhecidos, para que a verba honorária seja fixada com base no art. 85, §8° do CPC.

3. Recurso acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face do acordão, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado, condenando o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor atualizado da causa atualizada.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acordão proferido, sob o fundamento de a condenação indenizatória fixada na decisão deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023